Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor e da saúde. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Paciente em Regime de Home Care. Cancelamento unilateral do contrato. Impossibilidade. Aplicação do Tema 1.082 STJ. Manutenção da cobertura assistencial. Dano moral. Não configuração. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo do réu parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por beneficiária de plano de saúde e operadora, contra sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral de contrato coletivo por adesão e determinou a manutenção da cobertura assistencial, indeferindo o pedido de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Examina-se:
(i) a admissibilidade de pedido subsidiário formulado apenas em sede recursal por parte revel;
(ii) a possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão em desfavor de criança em tratamento contínuo e grave;
(iii) a caracterização de dano moral diante da ameaça de descontinuidade de tratamento.

III. Razões de decidir

3. É vedado o conhecimento de pleito subsidiário deduzido pela operadora exclusivamente em sede de apelação adesiva, especialmente diante da ausência de contestação na origem.
4. A autora, criança de oito anos de idade, é portadora de Síndrome de Down e múltiplas comorbidades, estando em regime de Home Care com ventilação mecânica, alimentação por gastrostomia e uso contínuo de imunoterapia.
5. Ainda que se admita a possibilidade de cancelamento imotivado após doze meses de vigência contratual, a jurisprudência consolidada no Tema 1.082/STJ excepciona essa hipótese quando houver beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física.
6. Inexistindo demonstração de efetiva interrupção da cobertura assistencial ou de abalo relevante à esfera moral da autora, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso adesivo da ré conhecido em parte e desprovido.
Teses de Julgamento: “1. É ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico indispensável à sua sobrevivência, nos termos do Tema Repetitivo no 1.082/STJ. 2. A tentativa de cancelamento contratual, ausente a descontinuidade do tratamento e prejuízo efetivo à saúde ou à dignidade do beneficiário, não caracteriza dano moral indenizável.”
________________________________________________________________________Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, p.u., II; Resolução Normativa ANS no 509/2022, Anexo I; CPC/2015, arts. 1.014 e 507.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/6/2022, DJe 1/8/2022;
· TJDFT, Acórdão no 1943216, 0705984-16.2023.8.07.0011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 25/11/2024;
· TJDFT, Acórdão no 1938576, 0716707-09.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24/10/2024, DJe 19/11/2024.
· TJDFT, Acórdão 1812792, 0746328-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, J. 01/02/2024, DJe: 23/02/2024